Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-16.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CAUSA DE AUMENTO POR PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente representação para aplicar medida socioeducativa de semiliberdade a adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), em razão de venda e posse de crack nas imediações de estabelecimento escolar, com apreensão de substância entorpecente e valores em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade do ato infracional; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas pela proximidade de escola; (iii) determinar se a medida socioeducativa de semiliberdade é adequada ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do ato infracional é comprovada por auto de apreensão, laudos periciais e prova oral que confirmam a natureza ilícita da substância apreendida.
4. A autoria é demonstrada por depoimentos coerentes de policiais, corroborados por vídeo da ação, apreensão de droga e dinheiro, bem como pela versão extrajudicial do usuário abordado.
5. A palavra dos agentes públicos possui presunção de legitimidade e valor probatório, especialmente quando harmônica e respaldada por outros elementos de prova.
6. A retratação do usuário em juízo não prevalece quando dissociada do conjunto probatório e da dinâmica evidenciada nas imagens.
7. O crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06, incluindo vender e trazer consigo droga.
8. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva, sendo suficiente a prática do delito nas proximidades de estabelecimento de ensino, independentemente de prova de direcionamento ao público escolar.
9. A medida socioeducativa deve observar a gravidade do ato, circunstâncias pessoais e histórico do adolescente, sendo adequada a semiliberdade diante da reiteração infracional e insuficiência de medidas em meio aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal policial, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar a condenação por ato infracional. 2. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 tem natureza objetiva, incidindo pela simples proximidade do delito a estabelecimento de ensino. 3. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada quando evidenciada a gravidade do ato e a insuficiência de medidas em meio aberto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 228; ECA, arts. 112, V, e 215; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; CPP, art. 156; Lei 12.594/2012, art. 35; Decreto-Lei 4.657/1942, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 704.645/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022; TJDFT, Acórdão 1978396, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1715883, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão 2098359, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12.03.2026; TJDFT, Acórdão 2055425, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.10.2025.